Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RÉUS DESACOMPANHADOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação equivocada.
3. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo.
4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Unânime.